Tribunal: CARF
Processo: 16682.906214/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.906214/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.290 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2011
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi formalizada de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo
conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos
prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando na
previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido
de nulidade formulado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS,
APROVEITAMENTO.
PERÍODO
SUBSEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
APROVEITAMENTO EM PERÍODOS ANTERIORES.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de
forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo Contribuinte o
seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara, Alexandre
Freitas Costa e Cynthia Elena de Campos, que davam provimento ao recurso, para que seja
aplicado neste litígio o resultado da apuração a ser realizada no PAF no 16682.720812/2013-14,
devendo a Unidade de Origem apurar a legitimidade e valor de eventual saldo credor pleiteado
neste processo por ocasião da liquidação da decisão. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do
RICARF, o conselheiro Wilson Antônio de Souza Corrêa não votou nesse julgamento, por se
tratar de questão já votada pelo conselheiro Alexandre Freitas Costa na sessão de junho de 2023.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.906214/2012-41
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906214/2012-41

Acórdão no 3402-011.286, de 19 de dezembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
16682.906210/2012-63, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral,
Alexandre Freitas Costa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituído pelo conselheiro Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face do acórdão no 02-93.785, de
primeira instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a
compensação pleiteada, sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral
de débito da empresa, não restando saldo creditório disponível.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância pela via
eletrônica, apresentando o Recurso Voluntário, pelo qual pediu para que seja integralmente
homologada a compensação informada na PER/DCOMP no 39848.28695.201211.1.3.04-9341, e,
por conseguinte, extinto os débito de IPI relativo ao período de apuração de 12/ 2011..
Subsidiariamente, pediu pela conversão do julgamento do recurso em diligência
para apresentação e análise da documentação contábil necessária à comprovação da liquidez,
certeza e idoneidade do crédito.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906214/2012-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto aos Pressupostos legais de admissibilidade e à Preliminar, transcreve-
se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Preliminarmente
Argumentou a Recorrente que o v. Acórdão recorrido deve ser anulado em
razão de cerceamento de defesa e pendência de decisão final do PAF no
16682.720812/2013-14, no qual está sendo analisado o saldo credor apurado na
competência do mês 03/2011, o que reflete diretamente na legitimidade do saldo
credor apurado e apontado no DACON retificador de 04/2011, objeto do
presente litígio.
Argumentou, ainda, que a DRJ não fundamentou adequadamente o acórdão
recorrido, limitando-se a realizar a remissão ao outro processo relacionado ao
caso, o que não supre a ausência dos requisitos especificados no artigo 31 do
Decreto no 70.235/72.
Observo que o PAF no 16682.720812/2013-14 está sendo analisado e julgado
conjuntamente com este processo, o que prejudica o primeiro argumento
preliminar da defesa.
Por sua vez, igualmente não cabe a anulação da decisão de primeira instância,
uma vez que foi detidamente motivada, tendo a Recorrente conhecimento
pormenorizado de todos os pontos controvertidos neste litígio.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/19721, que identifica as hipóteses de nulidade do
procedimento, passíveis de cancelamento da autuação.

1 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906214/2012-41

Portanto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida, invocada em
razões de recurso.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Na sessão de julgamento, o Colegiado divergiu do voto da ilustre Conselheira
Relatora na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente,
por voto de qualidade, quanto a reverter a glosa dos créditos dos créditos
extemporâneos. Então, fui designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo
qual apresento abaixo as razões de decidir.
Inicialmente, cumpre informar, como bem explicitado no voto da ilustre
Relatora, que o saldo de créditos pleiteados de 04/2011 decorreu de transporte
de créditos do período de 03/2011, analisados no PAF no 16682.720812/2013-
14. O referido processo foi analisado e julgado conjuntamente com este
processo, sendo que este Relator concluiu, em voto vencedor, por negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o crédito.
Adota-se , assim, a mesma fundamentação daquele processo ao ora analisado,
por tratarem da mesma matéria, qual seja, possibilidade de apropriação de
créditos extemporâneos.
No que concerne aos créditos extemporâneos, a legislação das contribuições nos
§§4° dos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 previu a
possibilidade do contribuinte descontar nos meses subsequentes eventuais
créditos oriundos de meses anteriores, nos seguintes termos:
Art. 3o (...)
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(negrito nosso)
As turmas do CARF têm entendido que, além da forma indicada pela Receita
Federal, no sentido da correção de erros na apuração da contribuição, por meio
da realização de retificação do DACON, com a conseqüente apuração de
contribuição paga a maior, se houver, ou alteração do saldo do trimestre a ser
repassado para o trimestre seguinte, existe outra possibilidade aceita, sem a
necessidade de retificação desses demonstrativos, desde que a empresa
comprove, por meio de documentação hábil, a existência do crédito e o não
aproveitamento anterior do mesmo (entre o mês da aquisição do bem ou serviço
e o mês de aproveitamento extemporâneo), assegurando-se, dessa forma, a não
ocorrência do duplo aproveitamento de créditos pelo contribuinte.
Nesse sentido, em outras oportunidades as turmas do CARF já se pronunciaram
sobre esse tema, dos quais destacam-se os trechos dos votos dos Conselheiros

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906214/2012-41

Alexandre Kern e Rosaldo Trevisan, admitindo a relevação da formalidade de
retificação das declarações e demonstrativos desde que demonstrada pela
interessada a ausência de utilização do crédito extemporâneo em outros
períodos:
Processo no 12585.720420/201122
Acórdão n° 3402002.603
4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 28 de janeiro de 2015
Relator: Alexandre Kern
(...)
Aproveitamento de Créditos Extemporâneos
(...)
A matéria no entanto já tem entendimento em sentido contrário, plasmado, por
exemplo, no Acórdão n° 3403002.717, de 29 de janeiro de 2014 (Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime), em que quedou assente a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das
declarações correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento,
ou a irregularidades decorrentes. Admite-se a possibilidade de relevar
formalidade de retificação das declarações desde que demonstrada conclusiva e
irrefutavelmente, a ausência de utilização do crédito extemporaneamente
registrado. De se reconhecer, no entanto, que a retificação das declarações é
extremamente mais simples.
Assim, omitindo-se em proceder à prévia retificação do Dacon respectivo e sem
fazer prova cabal de que não aproveitou o crédito anacrônico, deve-se manter a
glosa.
(...)
Processo no 10380.733020/201158
Acórdão n° 3403002.717
4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 29 de janeiro de 2014
Relator: Rosaldo Trevisan
(...)
Cabe destacar de início, que, por óbvio, a ausência de retificação a que se refere
o fisco, é referente aos períodos anteriores, pois o que se busca é evitar o
aproveitamento indevido, ou até em duplicidade. As retificações, como destaca o
fisco, trazem uma série de consequências tributárias, no sentido de regularizar o
aproveitamento e torna-lo inequívoco.
Quanto à afirmação de que a recorrente cumpriu em demonstrar a ausência de
utilização anterior dos referidos créditos, indicando genericamente todos os
documentos entregues à fiscalização e/ou acostados na impugnação, não logra
instaurar apresentar elementos concretos que ao menos instaurem dúvida no
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906214/2012-41

julgador, demandando diligência ou perícia. Aliás, a perícia solicitada ao final do
recurso voluntário considera-se não formulada pela ausência dos requisitos do
art. 16, IV do Decreto no 70.235/1972, na forma do § 1o do mesmo artigo.
No mais, acorda-se com o julgador de piso sobre a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das
declarações correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento,
ou a irregularidades decorrentes. E, ainda que se relevasse a formalidade de
retificação das declarações, não restou no presente processo demonstrada
conclusivamente, como exposto, ausência de utilização anterior dos referidos
créditos.
Sobre a afirmação de que a autuação "funda seu entendimento tão somente em
uma solução de consulta, formulada por outro contribuinte", é de se reiterar de
que forma o fisco utilizou soluções de consulta na autuação (fl. 35 do Termo de
Verificação Fiscal):
O segundo requisito diz respeito à necessária retificação, em todos os
períodos pertinentes, de todas as declarações (DACONs, DCTFs e DIPJs)
cujos valores são alterados pelo recálculo e refazimento da apropriação de
créditos de PIS e COFINS. Isto porque este procedimento implica
também o recálculo de todos os tributos devidos em cada período de
apuração, especialmente o Imposto de Renda e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
É que na sistemática da não cumulatividade, qualquer apropriação de
créditos de PIS e de COFINS, resulta, necessariamente na redução, em
cada período de apuração, de custos ou despesas incorridas e, por
consequência, na elevação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Há diversas soluções de consulta no âmbito da RFB, que exprimem o
entendimento acima, dentre elas citaremos a Solução de Consulta no 14
SRRF/6aRF/DISIT, de 17/02/2011, a Solução de Consulta no 335
SRRF/9aRF/DISIT, de 28/11/2008, e a Solução de Consulta no 40
SRRF/9aRF/DISIT, de 13/02/2009.
Assim, patente que as soluções de consulta não são (e sequer constam no campo
correspondente) a fundamentação da autuação.
(...)
Em adição ao que a DRJ estabelece, agregamos somente a possibilidade de, na
ausência das retificações, haver comprovação inequívoca do alegado por outros
meios, o que não se visualiza no caso dos presentes autos. É de se reconhecer,
contudo, que extremamente mais simples é a retificação das declarações.
(...)
No caso concreto, percebe-se que a Recorrente não promoveu a retificação da
DACON, tampouco trouxe aos autos comprovação inequívoca de que não
aproveitou os referidos créditos extemporâneos em períodos anteriores à
utilização, conforme se pode conferir nos autos.
Dessa forma, entendo que não consta nos autos prova hábil para se assegurar
que o crédito extemporâneo pleiteado não tenha sido utilizado em duplicidade.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906214/2012-41

Administração Tributária, conforme consignado no Código de Processo Civil
(Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma subsidiária na esfera
administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação
da certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se
entender necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O
art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600
de 28/12/2005.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e
suficiente.
Em consequência, deve ser mantida a decisão recorrida quanto aos créditos
extemporâneos.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.290 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.906214/2012-41

Fl. 122
DF CARF MF
Original